Tribunal: TJDFT
Processo: 0755720-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0755720-56.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: ACIR GONCALVES DA SILVA EMBARGADO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. MERCADORIAS NÃO ENTREGUES. VALORES PAGOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE EM PLATAFORMA DE PAGAMENTOS DO FORNECEDOR. DEVER DE RESSARCIMENTO NÃO CABÍVEL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou-os ao pagamento de R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais), a título de danos materiais. 3. Conforme exposto na petição inicial, o autor/recorrido é síndico de condomínio edilício e, para evitar escassez de água no local, adquiriu, por meio da plataforma de comércio eletrônico do 2o recorrente, 2 (duas) caixas d’água no dia 19.08.2021, pelo preço total de R$ 1.198,00 (mil cento e noventa e oito centavos). Relata que os produtos não foram enviados e, por esse motivo, a quantia paga foi convertida em créditos na plataforma digital de pagamento do 1o recorrente. Posteriormente, adquiriu 4 (quatro) caixas d’água, pelo preço total de R$ 3.023,92 (três mil e vinte e três reais e noventa e dois centavos). Na ocasião, utilizou o crédito de R$ 1.198,00 e pagou o débito remanescente por meio de boleto bancário, no valor de R$ 1.825,92 (mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos). Em seguida, teria adquirido “registros de água” pelo preço de R$ 956,08 (novecentos e cinquenta e seis e oito centavos). Após todos os pagamentos, os recorrentes teriam exigido um “procedimento de validação” que o recorrido não teria conseguido cumprir. Além disso, a conta mantida na plataforma teria sido suspensa, por supostos comportamentos irregulares, bem como não teriam sido entregues os produtos e tampouco foram ressarcidos os valores pagos. Pediu ao final a devolução de R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais), assim como indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 4. Nas razões recursais, os recorrentes pedem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustentam que no curso do processo teriam demonstrado a devolução de valores ao recorrido, que se encontram disponíveis no aplicativo de pagamentos, o que configuraria a perda do interesse processual. Além disso, afirmam que o valor de R$ 956,08 não teria sido recebido pela plataforma de pagamentos. Pedem a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação para R$ 3.032,92 (três mil e trinta e dois reais e noventa e dois centavos). 5. Contrarrazões ao ID 40463665. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 7. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. 8. No mérito, entendo que razão assiste aos recorrentes. Da análise dos autos, verifico que se encontra disponível para resgate, na plataforma de pagamentos, a quantia de R$ 3.032,92 (três mil e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), conforme documento de ID 40463649 - Pág. 2. Quanto ao valor de R$ 956,08 (novecentos e cinquenta e seis e oito centavos), o recorrido apresentou tão somente o boleto bancário de ID 40463563, sem a efetiva prova de pagamento. 9. Cabe ainda ressaltar que, por meio do despacho de ID 40463644, o Juízo de primeiro grau facultou às partes a comprovação de devolução de valores. O recorrido não apresentou “print” de tela do aplicativo, ou extrato da conta, para demonstrar que seu saldo estaria zerado ou que haveria algum impedimento de acesso à plataforma de pagamentos do 1o recorrente, a fim de cumprir a referida determinação judicial. Assim, entendo que os valores efetivamente pagos (R$ 3.032,92) já estão disponíveis ao recorrido, de modo que a manutenção da sentença poderia conduzi-lo ao enriquecimento sem causa. 10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais. 11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais aponta vícios de omissão e de contradição no acórdão. Como razões dos embargos, alega contradição no item no 8 do acórdão, pois esta Turma verificou estar disponível para resgate a quantia estornada, sem ter considerado que o acesso do embargante à plataforma estaria suspenso. Além disso, sustenta que apresentou o comprovante de pagamento referente à quantia de R$ 956,08. Em relação ao item no 9 do acórdão, no que tange ao despacho de ID 40463644, exarado pelo Juízo de origem, afirma que se tratou de oportunidade aos embargados para que comprovassem a devolução dos valores reclamados. Defende ainda que existe contradição no acórdão quando este afirma que haveria enriquecimento sem causa, em caso de manutenção da sentença. Quanto às alegadas omissões, argumenta que teria faltado “pronúncia acerca de pontos que deveriam ser analisados no acórdão, como os direitos do embargante comprovados e fundamentados nas contrarrazões(...)” 3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 5. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. 6. Embargos conhecidos e rejeitados. A parte recorrente sustenta violação aos art. 5o incisos XXXV e LV, bem como ao art. 93 da CFRB por não ter o Acórdão recorrido mantido a sentença de parcial procedência dos pedidos autorais, que condenou as partes recorridas ao pagamento de R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais), a título de danos materiais ao autor. Defende que não merece prosperar a conclusão a que chegou a Turma Recursal no sentido em que “verifico que se encontra disponível para resgate, na plataforma de pagamentos, a quantia de R$ 3.032,92”, mormente porque o recorrente não tinha acesso ao sistema das recorridas, a fim de ter acesso ao numerário dito disponível. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 44213884). Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o XXXV, LV e art. 93 da CFRB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Outrossim, o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Aquela Corte Constitucional chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutida, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca da disponibilidade de seu acesso à plataforma de pagamentos das recorrentes, apta a justificar a responsabilidade dos recorrentes pelo pagamento de R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais), a título de danos materiais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, X da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 29 de março de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal